Tribunal: STF
Processo: Ext 487
Classe: Ext
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-23
Data de publicação: 1989-11-23

Ementa:
- EXTRADIÇÃO. PEDIDO FUNDADO EM MANDADO DE CAPTURA, CUJA COPIA,
FORMALMENTE PERFEITA, ENCONTRA-SE NOS AUTOS, JUNTO COM OUTROS
DOCUMENTOS, EM RELAÇÃO A CUJA AUTENTICIDADE NÃO SE SUSCITA DUVIDA,
E QUE COMPROVAM FATOS E ANTECEDENTES JUSTIFICADORES DO REFERIDO
MANDADO. CONDENAÇÃO AINDA INEXISTENTE EM QUALQUER GRAU DA JURISDIÇÃO
ITALIANA, AFASTANDO ILAÇÕES DA DEFESA A RESPEITO DA PENA
CONCRETIZADA, ESPECIALMENTE QUANTO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO
EXECUTORIA. VISTO DE ENTRADA DO EXTRADITANDO: PONTO QUE NÃO INFLUI
NO JUÍZO DE DELIBAÇÃO INERENTE AO PROCESSO EXTRADICIONAL.
PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DEFERIDO, OBSERVADO, CONTUDO, O DISPOSTO NO
ART. 89 DA LEI N. 6.815/80.